Tribunal: TJDFT
Processo: 0711189-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que negou provimento à sua apelação criminal, mantendo a condenação pela prática do crime ambiental previsto no art. 40 da Lei no 9.605/1998.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido é omisso ou contraditório quanto à análise da reincidência do acusado, especialmente à luz do documento contido nos autos e do suposto transcurso do período depurador de cinco anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração exigem, nos termos do art. 619 do CPP, a demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, não se prestando ao simples reexame da matéria decidida nem ao inconformismo da parte.
4. O documento indicado pelo embargante foi expressamente analisado pelo colegiado, tendo fundamentado o reconhecimento da reincidência, pois demonstra condenação anterior com execução da pena encerrada em 10/01/2022, afastando a alegação de transcurso do período depurador de cinco anos.
5. A ausência de impugnação específica à reincidência na apelação demonstra concordância tácita da parte quanto ao ponto, não havendo omissão relevante a ser sanada.
6. A reapreciação da reincidência no julgamento da apelação decorreu do efeito devolutivo amplo, sem violar o contraditório, e não exigia rediscussão autônoma do tema na ausência de insurgência expressa.
7. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas sim a apresentar fundamentação suficiente, o que foi observado no acórdão impugnado.
8. A tentativa de rediscutir o mérito sob o pretexto de omissão revela uso indevido dos embargos de declaração com nítido caráter infringente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
“A análise do documento apontado pelo embargante foi expressamente realizada no acórdão embargado, servindo de fundamento para o reconhecimento da reincidência. O término da execução da pena anterior em 10/01/2022 impede o reconhecimento do transcurso do período depurador de cinco anos, legitimando o reconhecimento da reincidência. A ausência de impugnação específica à reincidência na apelação afasta a alegada omissão e não exige manifestação autônoma pelo colegiado. A divergência interpretativa ou o inconformismo da parte não autorizam o uso de embargos de declaração com caráter infringente.”
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CP, art. 44, II; Lei no 9.605/1998, art. 40.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1874265, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024.